Tribunal: TJES
Processo: 5000395-89.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000395-89.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: MARIA SALOME MILLI PEREIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REFINANCIAMENTO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Utiliza-se, para compreensão dos fatos que são discutidos na presente demanda, o breve relato elaborado pelo juízo de origem: “
Trata-se de ação de obrigação de fazer com indenização de danos morais cumulado com antecipação de tutela interposto por MARIA SALOME MILLI PEREIRA em face de BANCO AGIBANK S.A, na qual a parte autora afirma que, em dezembro de 2024, foi contatada por um suposto representante do banco, que lhe ofereceu portabilidade de crédito. Orientada via WhatsApp, a autora acessou links que, sem seu pleno conhecimento, resultaram na abertura de conta bancária e na contratação de empréstimo pessoal não solicitado, cujo valor de R$ 2.869,19 (dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais e dezenove centavos) foi transferido via PIX para a empresa LSS Soluções Corporativas Ltda. A parte autora alega, ainda, que o banco alterou a instituição responsável pelo recebimento de seu benefício previdenciário, direcionando-o para a conta aberta no Agibank, onde passaram a incidir descontos relacionados ao referido empréstimo. A autora afirma não ter autorizado nem se beneficiado do crédito. Relata que registrou boletim de ocorrência e apresentou reclamação no Procon, sem que a instituição solucionasse o impasse. Sustenta que houve fraude, facilitada por falha na segurança do banco, e requer: (i) a devolução em dobro do valor debitado indevidamente; (ii) a suspensão imediata dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário; e (iii) a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes e condenar a parte ré a restituir à autora o valor de R$2.869,19, bem como pagar indenização por danos morais arbitrada em R$3.000,00.

3. A parte requerida interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4. Inicialmente, acerca da preliminar de incompetência do juízo, reiterada em recurso inominado, registro que a mera alegação de necessidade de produção de prova complexa não afasta, por si só, a competência do Juizado Especial. Além disso, entendo que, no caso em análise, não há necessidade de perícia ou de produção de prova técnica de maior complexidade que justifique o afastamento da competência dos Juizados. Ademais, o recorrente sequer especificou qual prova pericial complexa seria imprescindível para a solução da controvérsia. Assim,
REJEITO
a preliminar suscitada.

5. No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6. O pleito recursal não merece acolhimento, uma vez que a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer conteúdo probatório capaz de afastar os fatos constitutivos do direito do recorrido, não cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II), de forma que não há elementos suficientes para a reforma da sentença.

7. Neste ponto, é válido frisar que a requerida sequer apresenta os documentos relativos às contratações a que a autora supostamente aderiu. Assim, evidencia-se a falha na prestação de serviços, pois o requerido permitiu que terceiros se valessem da fragilidade dos sistemas de segurança do réu para ludibriar a autora, induzindo-a a acessar links mediante a promessa de portabilidade de crédito com recebimento de “troco”, quando, na verdade, referidos links direcionavam para abertura de conta, contratação de empréstimo, alteração da instituição responsável pelo pagamento de benefício previdenciário e, pior, transferência de valor considerável a terceiros, via PIX.

8. Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência do liame jurídico entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente. Friso: sem a prova inconteste da livre manifestação de vontade da parte Autora, não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.

9. Assim, não merece reparos a declaração de inexistência do negócio jurídico, ante a falta de consentimento manifestado pela parte recorrida para a contratação. Consoante entendimento solidificado e atrelado ao art. 14 do CDC, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (STJ, Súmula 479).

10. Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual declarada inexistente, autoriza a restituição integral tanto dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora, quanto do numerário transferido para terceiro via PIX.

10. É possível constatar a ocorrência de danos morais no caso dos autos, que, por sinal, ocorrem na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a despeito da inexistência de contratação, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que o montante de R$3.000,00 (três mil reais) condiz com o patamar aplicado por esta turma recursal para casos análogos, devendo ser mantido.

11. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

12. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)